Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704496-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE LOPES FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: NEI ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA JOSÉ LOPES FERREIRA DE SOUSA (demandada), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por NEI ALVES DE CARVALHO, ora agravado, processo no 0024842-50.2015.8.07.0001, na qual rejeitou os pedidos formulados em sede de impugnação. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 93541149 dos autos originais), verbis: “Retifique-se a autuação para excluir o assunto Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, pois julgado no ID 107101581. A classe judicial deve ser cumprimento de sentença. Ainda, anote-se a gratuidade de justiça concedida à executada Sra. Maria José (ID 107101581) Após o bloqueio parcialmente frutífero pelo Sisbajud, a executada Sra. Maria José apresentou impugnação no ID 111946810 na qual abordou questões concernentes à desconsideração da personalidade jurídica e à sua compreensão sobre a limitação da responsabilidade, além de afirmar que o valor bloqueado tem natureza salarial, portanto impenhorável. Ainda, pediu a concessão de efeito suspensivo à impugnação. A inclusão da Sra. Maria José no polo passivo da execução decorreu do julgamento do IDPJ, no qual restou reconhecida a responsabilidade da executada pela obrigação assumida pela VIA MARIS - VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, uma vez que integrante do seu quadro societário. Na oportunidade de julgamento do incidente, as questões referentes à desconsideração e à limitação de responsabilidade conforme o capital social foram abordadas e decididas, consoante argumentos trazidos pela Sra. Maria José na sua defesa. Diante disso, está preclusa a oportunidade de alegar novamente essas questões, sendo a executada inteiramente responsável pela obrigação deste cumprimento de sentença. No que concerne à impenhorabilidade, o detalhamento da ordem de bloqueio indica ter sido constrita a importância de R$ 6.599,54 em conta de titularidade da executada (ID 111392706). E, para demonstrar a impenhorabilidade do valor, a devedora apresentou seu contracheque (ID 111946813) e extrato bancário (ID 111946811). No entanto, os documentos não são hábeis a comprovar que o valor bloqueado decorre da remuneração da executada. A ordem de bloqueio foi enviada em dezembro de 2021, mas o contracheque é referente ao mês de novembro e a remuneração líquida apresentada não coincide com qualquer valor indicado no extrato. Além disso, no extrato não há qualquer indicação de que seja referente a conta de titularidade da executada e não há menção ao mês de consulta, assim como a soma dos valores registrados como bloqueados (R$ 5.065,17) não coincide com aquele do Sisbajud (R$ 6.599,54). Diante disso, não demonstrada a hipótese do art. 854, § 3°, do CPC, converto a indisponibilidade em penhora. Intime-se a executada. O Sr. José Wildon está representado pela curadoria o seu prazo para eventualmente demonstrar alguma das hipóteses do art. 854, § 3°, do CPC ainda não esgotou. Por isso, o valor ainda não será transferido para conta judicial, aguardando-se o decurso do prazo. À Secretaria, atente-se que há prazos diferentes correndo nesta execução.” Inconformada, a demandada recorre. Narra que o agravado ajuizou ação de cumprimento de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alega a preliminar de nulidade por ausência de intimação do advogado em relação à decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e que fez incluir a agravante no polo passivo do processo de origem. Questiona ainda que a responsabilidade da agravante seria limitada ao capital social que detinha na empresa, qual seja, de 2% (dois por cento). Defende que a penhora realizada é ilegal, pois incide sobre verba de natureza salarial e é inferior a 40 salários mínimos, por isso vedada de acordo com o art. 833, IV e X, do CPC. Ao final requer, liminarmente, “o deferimento DO EFEITO SUSPENSIVO e/ou a ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL tornando nulo o ato jurídico-processual em espécie e invalidando a constrição do numerário por ser impenhorável...” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na instância a quo. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. De início, constata-se patente inovação recursal no tocante a tese que defende a nulidade por falta de intimação do advogado quanto a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora, pois referida tese sequer foi aventada perante o d. Juízo a quo (vide petição da agravante no ID 111946810 dos autos de origem). Com efeito, é por demais sabido que inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, razão pela qual, na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. Logo, não se conhece do recurso neste tópico. Com relação a responsabilidade da agravante restrita a limitação do capital social que detinha na empresa, entendo que o recurso também não merece ser conhecido, pois se trata de questão preclusa. Vejamos. O tema em questão foi objeto de enfrentamento na decisão de ID 111050814, no qual assim concluiu Sua Excelência a quo: “(...)Em relação à pretensão da ré de que a desconsideração atinja somente a sua participação na sociedade, com a desconsideração da personalidade jurídica a restrição de responsabilidade típica das sociedades limitadas é superada e o véu protetivo que distinguia personalidade, patrimônio e obrigações do sócio e da sociedade é desfeito, de modo que a responsabilidade do sócio não se restringe mais à quota do capital social, mas sim a todas a obrigações assumidas pela sociedade, mesmo que se trate de participação minoritária. (...)” Contra referida decisão não sobreveio recurso. Portanto, trata-se de questão alcançada pela preclusão, por isso vedada à sua rediscussão (art. 507, do CPC). Desse modo, não conheço do recurso quanto a este ponto. Por outro lado, analisando as razões recursais, denota-se que subsiste a tese jurídica quanto a impenhorabilidade, acerca da qual verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, por isso conheço do recurso, mas somente neste tópico. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante é devedora em processo judicial, sendo responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta corrente, via SISBAJUD, é impenhorável, não bastando a mera alegação. Vale ressaltar que o extrato bancário acostado aos autos sequer comprova que é de titularidade da agravante (ID 111946811). Também não é possível conferir, de plano, que o salário da agravante (ID 111946813 ) é depositado na conta bancária cujo extrato foi acostado. Não fosse isso bastante, como bem ressaltou o d. Juízo a quo, os valores bloqueados e aqueles indicados no aludido extrato bancário sequer coincidem. Portanto, sem embargos de um exame mais aprofundado pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, mas neste momento incipiente não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não se antevê perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não veio aos autos uma única prova no sentido de que o valor bloqueado/penhorado seria imprescindível a subsistência da agravante ou da sua família. Acrescente-se, ainda, que a medida é reversível, pois ainda não autorizado o levantamento do valor penhorado. Nesse contexto, concluo que, em tese, ao menos neste juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários a liminar pleiteada, razão pela qual se nega o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator